Tribunal: TJDFT
Processo: 0702231-24.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702231-24.2018.8.07.0012 RECORRENTE: P. H. M. D. S. RECORRIDOS: G.R.V., M.L.S., R.C.P.S. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DISPARO ACIDENTAL DE ARMA DE FOGO. AUTOR E VÍTIMA MENORES DE IDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS GENITORES DO MENOR OFENSOR. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO DONO DA ARMA. VÍTIMA ACOMETIDA DE TETRAPLEGIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PARÂMETROS DO ART. 944 DO CC. OBSERVÂNCIA. PONDERAÇÃO. NATUREZA COMPENSATÓRIA À VÍTIMA PELO SIGNIFICANTE ABALO PSÍQUICO SOFRIDO. FUNÇÃO PUNITIVO-PEDAGÓGICA PELA AFETAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO DONO DA ARMA E DOS GENITORES DO AUTOR DO DISPARO. FATOR DE DESESTÍMULO À REPETIÇÃO DA ILICITUDE. EQUACIONAMENTO DEVIDAMENTE REALIZADO PELO JULGADOR MONOCRÁTICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Responde subjetivamente pelos danos causados a terceiros o dono de arma de fogo que facilita seu acesso a crianças ao deixar de guardá-la, com segurança, em sua residência. Negligência no armazenamento da arma que permitiu fosse ela encontrada e manuseada por menores. Situação que levou uma das crianças a acidentalmente efetuar disparo na direção da outra, que, atingida, sofreu tetraplegia, o que implica perda das capacidades físicas. Omissão de cuidado ilícita que enseja o dever de indenizar. Arts. 186 e 927 do C. C. 2. Os pais respondem civilmente pela reparação de atos ilícitos praticados pelos filhos menores que estejam sob sua autoridade e em sua companhia por força da norma posta nos arts. 932, I, e 933 do CC. Responsabilidade objetiva que decorre da ideia de que estão os genitores sujeitos ao risco de responder patrimonialmente pelo que seus filhos possam praticar em prejuízo alheio. 3. Dano moral. São funções básicas do dano extrapatrimonial: (a) compensar a lesão personalíssima sofrida pela vítima; (b) punir o agente causador do dano; e (c) dissuadir/prevenir a repetição da conduta danosa. A função preventiva, por seu caráter pedagógico, deve servir a educar não apenas o responsável pelo evento danoso, mas também a sociedade, de modo a que não volte a ocorrer a mesma modalidade de violação a direito da personalidade. Assim, importa dissuadir a todos, não apenas aos responsáveis pelo acidente que vitimou um menor por disparo acidental de arma de fogo que a ele causou tetraplegia, da falta de cuidado necessário na guarda de armamento em casa, porque deixado em local de fácil acesso a crianças, não em espaço seguro. Lesões incapacitantes que dão ensejo a severo abalo psíquico. Dor, angústia e tristeza. Vilipêndio a direito da pessoa humana. Ofensa moral caracterizada. Dever de indenizar, medida imperativa. 4. Quantum indenizatório. Majoração não cabível. Valor fixado após balizamento da natureza compensatória ou reparatória à vítima, sem constituir enriquecimento ilícito, e do caráter punitivo ou inibitório da ofensa para desestímulo à repetição da ilicitude cometida. Estimativa razoável quando consideradas para o caso concreto a gravidade, a extensão e a repercussão do dano, bem como a condição econômica e a necessária reprovação da incúria do dono da arma de fogo e a violação do dever de vigilância do filho pelos genitores do menor autor do disparo. 5. Apelação conhecida e desprovida. Sem majoração de honorários advocatícios. O recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que o valor fixado a título indenizatório merece majoração para o valor pleiteado inicialmente, uma vez fixado em patamar irrisório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou, verbis: “Enfim, considerando a extensão do dano, os necessários parâmetros de razoabilidade e prudência, a condição econômica das partes, o caráter punitivo-pedagógico do valor a ser pago, a necessidade de que não enseje enriquecimento ilícito, tenho como adequado o valor arbitrado pelo juízo singular no montante de R$60.000,00 (sessenta mil reais)”. (id 28412858, pág. 17). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que a jurisprudência da Corte Superior “é firme no sentido de que a redução ou majoração do quantum indenizatório é possível somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula no 7 do STJ. Proporcionalidade e razoabilidade observadas no caso dos autos, a justificar a manutenção do quantum indenizatório.” (AgInt nos EDcl no REsp 1894491/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 22/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012